Tribunal: TJDFT
Processo: 0749319-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0749319-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: Cristiane Aparecida Narcizo Agravado: André Jorge Correa da Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cristiane Aparecida Narcizo contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, nos autos do processo no 0711928-55.2021.8.07.0015, assim redigida: “Trata-se de apuração de haveres. A parte ré, no ID. 174495736, alegou que a sentença foi infra petita, porque não analisou o pedido inicial de dissolução da empresa individual, o qual implicou a ausência de condenação do autor no ônus da sucumbência. Na oportunidade, ainda teceu comentários acerca da apuração de haveres e alegou que há indícios de desvio de receita desde sua saída da administração na sociedade, que não recebeu distribuição de lucros. Requereu a quebra do sigilo fiscal e bancário da sociedade e a exibição de documentos. Decido. Quanto à alegação de sentença infra petita, nada a prover, tendo em vista a existência de coisa julgada. Quanto à alegação de desvio de patrimônio, a apuração de haveres se restringe à avaliação dos bens que integram o ativo, à apuração do patrimônio líquido, ao cômputo dos haveres devidos à autora e aos critérios de avaliação, montante devido, formas de pagamento, data-base, dentre outros da mesma seara. Não cabe, portanto, na apuração haveres a realização de espécie de auditoria investigativa da sociedade a fim de verificar se a contabilidade reflete as operações da empresa e se houve desvio de recursos. Essas questões devem ser objeto de ação autônoma e no juízo cível competente, motivo pelo qual indefiro, por ora, a quebra do sigilo fiscal e bancário da empresa, sem prejuízo de novo pedido caso a perita entenda necessário para a realização dos seus trabalhos. Quanto à data da apuração de haveres, ela é realizada com base na data da dissolução da sociedade, qual seja, 16/02/2022, de forma que todos os documentos contábeis da sociedade até essa data devem ser disponibilizadas à perita. Assim, intime-se o contador da sociedade em questão para entregar para a perita os documentos faltantes (período de dezembro de 2020 a 16/02/2022) ou prestar esclarecimentos quanto à ausência deles, no prazo de 15 (quinze) dias. Indefiro também, por ora, o pedido de exibição de documentos, porque compete à perita indicar os documentos necessários para cumprir o seu mister além daqueles já apresentados nos autos e aqueles a serem complementados pelo contador, nos termos desta decisão. Intime-se ainda a perita quanto à impugnação ao complemento dos honorários periciais (ID. 174495736 - pág. 13), esclarecendo se, de fato, os quesitos geram aumento nos seus trabalhos, já que, ao que parece, se inserem dentro do objeto da prova; quanto à necessidade de complementação da documentação; e quanto à intimação do contador para apresentar novos documentos, devendo esclarecer se há a necessidade de pausar os trabalhos. Cumprido tudo, tornem os autos conclusos.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 53565328), em síntese, que há diversas questões que exigem saneamento imediato por parte do Juízo singular, para que a apuração dos seus haveres, derivados da dissolução de sociedade empresária, seja promovida de modo regular. Argumenta que é necessária a intimação do contador da sociedade empresária para prestar esclarecimentos e apresentar documentos, bem como o deferimento da “quebra dos sigilos bancário e fiscal” da sociedade empresária em questão. Sustenta também que é necessária a determinação de exibição de documentos por terceiro, além da atualização cadastral da sociedade empresária na Junta Comercial do Distrito Federal e na Receita Federal do Brasil. Requer, portanto, o provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com o deferimento das medidas aludidas. Por intermédio da petição referida no Id. 53580599 a agravante requereu a antecipação da tutela recursal para que: a) seja determinada a suspensão do prazo concedido ao perito para a elaboração do laudo pericial, b) seja determinada a “quebra dos sigilos bancário e fiscal” da sociedade empresária em questão e c) para que seja deferido o requerimento de exibição de documentos por terceiros. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos autos (Id. 53565329 e Id. 42859020). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade recursal espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo discutida no recurso. No caso em apreço, a despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ser admitido. No presente caso o agravo de instrumento é inadmissível, pois a recorrente pretende impugnar decisão que indeferiu requerimentos formulados pela agravante, destinados à produção de prova com alegada aptidão para subsidiar seus argumentos. Ocorre que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. É necessário enfatizar que nos termos do art. 369 do CPC é facultado às partes o emprego de todos os meios legais e moralmente legítimos para “provar a verdade dos fatos” que fundamentam suas alegações, de modo a influir no resultado do julgamento. Ocorre que o julgador é o destinatário final da prova produzida nos autos, sendo sua atribuição “determinar as provas necessárias ao julgamento” da controvérsia, podendo, inclusive, indeferir as diligências consideradas “inúteis ou meramente protelatórias” (art. 370, caput e parágrafo único, do CPC). Ademais, também é necessário que seja adotado o rito procedimental regularmente determinado para a demanda originária. No caso em análise trata-se de ação ajuizada com a finalidade de promover a dissolução parcial de sociedade empresária, com a subsequente apuração dos haveres destinados à recorrente, procedimento este que é regido pelas regras previstas nos artigos 599 a 609 do CPC. Nesse sentido, convém destacar que de acordo com a regra prevista no art. 604, do CPC para que seja promovida a apuração dos haveres, devem ser fixados a data da “resolução” da sociedade e o critério de apuração dos haveres, de acordo com o que estiver estipulado no respectivo contrato social, bem como deve ser promovida a nomeação de perito. Esse cenário revela que as questões eventualmente não esclarecidas no laudo pericial ainda serão objeto de análise e eventual questionamento, tanto pelas partes, quanto pelo próprio Juízo singular. Aliás, desde que devidamente motivado, o julgador pode até mesmo desconsiderar a prova pericial produzida nos autos, de acordo com a regra prevista no art. 479 do CPC. É necessário, no entanto, que seja observado o momento processual oportuno para a formulação dos questionamentos aludidos. Quanto ao mais, percebe-se que agiu corretamente o Juízo singular ao afirmar que incumbe ao perito a indicação dos documentos necessários à elaboração do respectivo laudo pericial. Pelas razões expostas, o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a matéria abordada na decisão interlocutória que não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém lembrar que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 22 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator